Tribunal: TJSP
Processo: 1028148-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos morais – Transporte aéreo internacional de passageiros – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Não fornecimento de alimentação especial ("Kosher") previamente solicitada - Obrigação da transportadora de resultado – Dano moral caracterizado - Tipificação "ipso facto" – "Quantum" de R$ 7.000,00 adequado e razoável - Atualização monetária desde o

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos morais – Transporte aéreo internacional de passageiros – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Não fornecimento de alimentação especial ("Kosher") previamente solicitada - Obrigação da transportadora de resultado – Dano moral caracterizado - Tipificação "ipso facto" – "Quantum" de R$ 7.000,00 adequado e razoável - Atualização monetária desde o arbitramento dos danos morais e juros de mora da citação – Provimento ao recurso e procedência integral da pretensão – Decaimento da ré – Ônus de sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação majorados (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso do autor provido.